Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-88.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora alegou que desconhece três contratos de empréstimos que gerou o apontamento constante no cadastro de inadimplentes - Banco instado a comprovar a disponibilização do crédito em conta e eventual utilização do crédito para liquidação de outros contratos, quedou-se inerte - Ausência de prova da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora alegou que desconhece três contratos de empréstimos que gerou o apontamento constante no cadastro de inadimplentes - Banco instado a comprovar a disponibilização do crédito em conta e eventual utilização do crédito para liquidação de outros contratos, quedou-se inerte - Ausência de prova da contratação – Ônus que incumbia à ré - Telas do sistema são provas unilaterais, que não gozam de fé pública, sendo passíveis de montagem - Declaração de inexigibilidade do débito que era de rigor - Danos Morais - Inocorrência - A existência de outra negativação preexistente não gera dano moral - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003132-88.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12935
APELAÇÃO No 1003132-88.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ PROLATOR: RODRIGO CHAMMES
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Autora alegou que desconhece três
contratos de empréstimos que gerou o apontamento
constante no cadastro de inadimplentes - Banco instado a
comprovar a disponibilização do crédito em conta e
eventual utilização do crédito para liquidação de outros
contratos, quedou-se inerte - Ausência de prova da
contratação Ônus que incumbia à ré - Telas do sistema são
provas unilaterais, que não gozam de fé pública, sendo
passíveis de montagem - Declaração de inexigibilidade do
débito que era de rigor - Danos Morais - Inocorrência - A
existência de outra negativação preexistente não gera dano
moral - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ - Recurso
parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de
declarar a inexistência dos débitos relacionados aos contratos
de empréstimos de nos 3296625101, 3311983170 e
3301626379. Concedeu, de ofício, a antecipação dos efeitos
da tutela, para o fim de determinar o cancelamento da
restrição creditícia inserida pela requerida, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
3
335,80, junto ao SCPC e à Serasa.
Condenou a requerida, outrossim, a
pagar ao requerente uma indenização no importe de R$
8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais supra descritos,
corrigido monetariamente a partir da presente data (v. Súmula
n. 362 do STJ
“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
devidos a partir da citação. Improcede o pedido de repetição
em dobro do indébito.
Por
força
do
princípio
da
sucumbência, condenou a requerida, vencida em maior
extensão, ao pagamento de 2/3 das custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da condenação, ficando a autora condenada
ao pagamento do restante, ou seja, 1/3 das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados
naquele mesmo patamar, observada a gratuidade processual da
requerente (CPC, art. 98, § 3o) e vedada a compensação da
verba honorária.
Insurge-se a ré, alegando, em
síntese, que os empréstimos foram contratados por meio de
conta bancária, conforme extratos já colacionados aos autos,
desta forma o banco não detém contratos assinados de forma
escrita pela parte autora; no ato da contratação de tais
empréstimos, o apelado tinha plena consciência do que se
tratava e dos valores que iria receber, dos descontos e de todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
4
as taxas cobradas e cláusulas estipuladas; os saldos referentes
aos empréstimos foram liberados para o apelado e até o
momento não consta a devolução do montante ao banco réu;
não houve a demonstração de qualquer ato culposo que
pudesse ser imputado ao recorrente; não há nos autos nenhum
documento probatório de que o recorrido sofreu qualquer
constrangimento ou humilhação a ensejar dano moral; o
eventual grau de reprovabilidade da conduta da instituição
financeira é ínfimo, senão nulo, uma vez que, a causa para a
ocorrência do dano teve participação direta conclusiva dos
atos da autora que deixou de honrar com seus compromissos;
o patamar fixado precisa ser revisto, eis que evidentemente
superior a responsabilidade do apelante.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
A Autora ingressou com Ação
Declaratória de Inexistência de relação jurídica cumulada com
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
alegando que é pensionista do INSS e recebeu o seu benefício
por meio do Banco Mercantil do Brasil.
Esclareceu que, em maio de 2017,
realizou um empréstimo consignado no valor de R$ 10.359,51
(dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um
centavos), junto ao Banco Mercantil do Brasil, sob o no
801057232, sendo a parcela no valor de R$ 281,09 (duzentos
e oitenta e um reais e nove centavos) descontados na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
5
corrente de no 0010122376, agência 220, que foi migrado para
o requerido Banco Bradesco, agência 237, sendo que a
primeira parcela descontada em sua conta em 06/17 e a última
será em 05/2023, com início em 04 de maio de 1017.
Afirmou
que
este
é
o
único
empréstimo realizado pela requerente.
Alegou que está recebendo ligações
com frequência do réu para a quitação de débito referente a
empréstimos realizados em sua conta, mas os desconhece.
Ao solicitar a documentação sobre
tal dívida, o Banco entregou o demonstrativo de contrato:
sistema de empréstimo e financiamento, com contratos junto
ao banco Bradesco agência 110, dia 08/08/16, contrato
311983170, com vencimento em 11/07/2022, no valor de
724,19 (setecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos),
dia 19/02/2016, contrato 301626379, no valor de R$ 1.076,32
(um mil e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), com
vencimento em 10/03/2021 e no dia 03/11/2015, contrato
296625101, com vencimento em 10/11/2021, sem a assinatura
da requerente.
Afirmou que nunca teve em sua
conta esse crédito e não autorizou e/ou adquiriu empréstimo
com o requerido.
Esclareceu que tentou resolver o
problema junto ao Banco, mas não obteve êxito.
Elaborou boletim de ocorrência e
procurou o Procon.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
6
Daí, a presente ação.
O Banco, por sua vez, em sede de
contestação, alegou que a Autora realizou junto ao Banco
Bradesco três contratos de empréstimos consignados mediante
a utilização de terminal de auto atendimento, de forma a ser
impossível a impressão do contrato; não há indícios de fraude;
os valores tomados foram utilizados em sua maior parte para
liquidação de outros contratos que a autora mantinha junto ao
réu; a autora utilizou os valores que lhe foram
disponibilizados; não há nos autos elementos mínimos que
corroborem com as alegações da autora.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação.
Com razão, em parte!
No presente caso, a Autora nega a
contratação de três empréstimos bancários, quais sejam:
-
Empréstimo
Pessoal
no
3296625101, firmado em 03/11/2015, no valor de R$
7.033,52, por “meio de liberação: conta corrente”;
- Empréstimo Pessoal no 301626379,
firmado em 19/02/2016, no valor de R$ 1.076,32, por “meio
de liberação: conta corrente”; e,
- Empréstimo pessoal no 311983170,
firmado em 08/08/2016, no valor de R$ 724,19, por “meio de
liberação: conta corrente”.
Considerando
que
a
Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
7
desconhece tais contratos, o d. Juiz determinou que Banco
juntasse aos autos os contratos dos empréstimos supostamente
firmados por meio do terminal de auto atendimento, bem
como
extratos
bancários
que
comprovassem
a
disponibilização dos créditos na conta da autora (decisão de fl.
109).
O
Banco
informou
que
tais
empréstimos foram realizados por meio do terminal de auto
atendimento, ou seja, que não existe contrato escrito assinado
pela Autora. Então, somente trouxe aos autos telas do sistema
para comprovar os contratos entabulados (fls.140/143).
Sobreveio nova determinação para
que o Banco juntasse aos autos extratos bancários
comprobatórios da disponibilização do valor dos empréstimos
na conta da autora, bem como a utilização do crédito para
liquidação de outros contratos que mantinha junto ao réu (fl.
151).
Contudo, o Banco quedou-se inerte
(certidão de fl. 154).
Desta
forma,
o
Banco
não
comprovou a existência da relação jurídica existente entre as
partes com relação aos três contratos de financiamentos acima
referidos.
Também
não
demonstrou
a
existência de contratos anteriores (no 800728051; 800450783
e 800541244) que pudessem ser objeto de refinanciamento,
conforme consta em suas telas do sistema e nem comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
8
que houve liberação do crédito contratado em conta ou a sua
utilização na quitação de débitos anteriores.
A simples tela do sistema interno da
Requerida indicando os dados do cliente e do suposto
financiamento, sem outras provas, não é suficiente para
demonstrar a efetiva contratação do serviço pela Autora e nem
a prestação do serviço.
A tela do seu sistema interno é prova
unilateral e que não goza de fé pública.
Como é sabido, as meras telas ou
arquivos de computadores não possuem qualquer assinatura e
são produzidos unilateralmente, de forma a serem passíveis de
montagens.
Desta forma, os “prints” da tela do
sistema operacional não são documentos hábeis para
comprovar a relação jurídica existente entre as partes.
Portanto, a Ré-Apelante não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.
Desta forma, de rigor a declaração
de inexigibilidade dos débitos relacionados aos contratos de
empréstimos de nos 3296625101; 301626379 e 311983170.
Com relação ao débito constante no
apontamento de fl. 29, no valor de R$ 527,68, o que se tem é
que se refere ao período de fevereiro de 2017 e foi inscrito no
cadastro de inadimplentes pelo Recorrido.
Embora
não
exista,
neste
documento, informação de qual contrato se refere esta dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
9
o fato é que foi reconhecido nos autos pelo próprio Banco a
existência somente dos três contratos questionados, o que gera
a presunção de que tal dívida se refere a um destes contratos
declarados inexigíveis.
Até
porque,
o
contrato
de
empréstimo no 801057232 (00010122376), contrato este
efetivamente realizado pela Autora, conforme ela mesma
informa, foi entabulado em data posterior (04/05/2017).
Ademais, o Banco sequer impugnou
as informações constantes no documento de fl. 29.
Assim, de rigor a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes e,
consequentemente, de inexigibilidade do débito.
Com relação ao dano moral, este se
mostra indevido. Isto porque, a Autora possui outro
apontamento preexistente, conforme documento de fl. 29.
Em regra, a inclusão indevida do
nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera
dano moral in re ipsa, ou seja, os danos morais são cristalinos
e presumidos pela negativação, não havendo necessidade de
prova do desconforto e nem do vexame, pois tais situações
estão ínsitas no abalo de credibilidade causado pelo
apontamento indevido em virtude de negligência da ré
(Egrégio Superior Tribunal de Justiça, REsps. de nos 53.729-0;
58.151-5; 182.283; 214.824, REsp. 880.035-PR; RT 725/241).
Todavia, o Superior Tribunal de
Justiça uniformizou entendimento no sentido de que aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
10
que está inscrito em cadastro restritivo não pode se sentir
moralmente ofendido por nova inscrição. A justificativa é que
o dano moral decorre da imputação indevida de inadimplente
a alguém que efetivamente não o é. Quando se insere, em
cadastro restritivo o nome de um consumidor que já possui
registro, o estado de inadimplemento é pré-existente.
Consequentemente, não haveria ofensa à honra desse
consumidor, ressalvando-se apenas o direito de ter cancelado
o registro indevido.
Nesse sentido foi editada a Súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.·.
O E. STJ também já enfrentou a
matéria relativa à possibilidade de incidência da súmula supra
citada, ainda que se trate da hipótese de indenizações
manejadas em face de outras instituições, que não os órgãos
de proteção ao crédito. Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO
7 DA SÚMULA DO STJ. INSCRIÇÕES
ANTERIORES. VERBETE 385 DA
SÚMULA/STJ.
SEGUIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
11
NEGADO. 1. O acórdão recorrido
analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da
anotação
irregular
em
cadastro
de
proteção ao rédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3.
Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido
por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se
também às ações voltadas contra o
suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a genérica e
padronizada inicial alega indevida apenas
uma das quatorze inscrições que as
instâncias ordinárias verificaram existir
em nome da autora em cadastro de
inadimplentes. 5. Recurso especial a que
se nega provimento.” (STJ 4a Turma
REsp 1429279/MG Rel. Min. Maria
Isabel
Gallotti
02.09.2014
DJe
16.09.2014)
E,
no
caso,
depreende-se
dos
documentos juntados nos autos, que a Apelada, mesmo antes
da negativação de seu nome provocada pela Apelante, já
possuía outra anotação restritiva de seu crédito providenciada
por outro credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-88.2019.8.26.0032 -Voto no 12.935
12
Diante
deste
histórico
de
inadimplência, a Apelada não pode afirmar que teve seu nome
ou seu crédito abalado com mais um registro nos cadastros
restritivos, uma vez que sua imagem já estava maculada com a
impontualidade anterior.
A Autora-Apelada não comprovou
que esta inscrição preexistente é ilegítima.
Desta forma, deve ser afastada tal
indenização.
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, para afastar a indenização
por danos morais.
Dada a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com o pagamento de metade das custas
processuais (art. 86 do CPC). Como é vedada a compensação,
a ré pagará ao patrono da Autora R$1.000,00, a título de
honorários advocatícios e a Autora pagará honorários
advocatícios ao patrono da ré no valor de R$1.000,00,
observada a gratuidade judiciária (art. 85, §14, do CPC).
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora